Tribunal: STF
Processo: RE 1576329
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Constitucional e Processual Civil. Recursos Extraordinários. Ação Civil Pública. Servidor público inativo. Paridade. Reenquadramento de docentes do EBTT após a lei nº 12.772, de 2012. Legitimidade ativa sindical. Negativa de prestação jurisdicional. Necessidade de reexame de provas e legislação infraconstitucional. Enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Inviabilidade. Recursos aos quais se nega seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Recursos extraordinários interpostos por IFSUL Rio Grandense, IFRS e UFRGS contra acórdão do TRF-4 pelo qual se reconheceu a legitimidade ativa do sindicato para substituição processual, afastou a prescrição do fundo de direito e assegurou a professores inativos do EBTT, com paridade, o direito ao enquadramento na carreira da Lei nº 12.772, de 2012, conforme tempo de serviço, bem como rejeitou embargos de declaração os quais alegavam omissões quanto à legitimidade sindical, ato jurídico perfeito, direito adquirido e limites territoriais de representação.



    II. Questão em discussão



    2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve negativa de prestação jurisdicional pela rejeição dos embargos declaratórios; 
(ii) estabelecer se a entidade sindical tem legitimidade ativa para substituir docentes de base territorial ampliada, à luz do art. 8º da Constituição e do enunciado nº 677 da Súmula do STF; (iii) determinar se o reenquadramento de inativos com paridade viola ato jurídico perfeito ou direito adquirido; (iv) verificar se o debate sobre enquadramento, paridade e registro sindical demanda reexame de fatos e normas infraconstitucionais, obstado em sede extraordinária.



    III. Razões de decidir



    3. O entendimento do STF no Tema RG nº 660 (ARE nº 748.371-RG/MT) afasta repercussão geral em alegações de violação a direito adquirido, ato jurídico perfeito, contraditório e ampla defesa quando a análise dependa de normas infraconstitucionais.



    4. A tese fixada no Tema RG nº 339 (AI nº 791.292-QO-RG/PE) estabelece que a Constituição exige fundamentação, ainda que sucinta, sem obrigar exame pormenorizado de todos os argumentos, o que se verifica nos acórdãos recorridos.



    5. A apreciação da legitimidade sindical demanda análise de alterações estatutárias, base territorial e prova documental, o que configura reexame de fatos e incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    6. A verificação do enquadramento de servidores inativos, da aplicação da Lei nº 12.772, de 2012, e da paridade exige interpretação de legislação infraconstitucional e revaloração probatória, igualmente vedadas em recurso extraordinário.



    7. A jurisprudência do STF reitera a inadmissibilidade de RE em hipóteses que exigem revolvimento fático-probatório ou análise de direito infraconstitucional (ARE nº 1.521.674-AgR/DF; RE nº 1.520.307-AgR/CE; ARE nº 1.366.736-AgR/RJ).



    IV. Dispositivo 



    8. Recursos extraordinários aos quais se nega seguimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recursos extraordinários apresentados em desfavor de acórdão da 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VIA ELEITA. ADEQUAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. APOSENTADORIA. REVISÃO. PARIDADE. REENQUADRAMENTO. PROFESSORES INATIVOS DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO (EBTT). REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LEI N. 12.772/12. REPOSICIONAMENTO. INCIDÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO. LEGITIMIDADE ATIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. 



    1. O manejo de ação civil pública para defesa de interesses e direitos individuais homogêneos não relacionados a consumidores é amplamente admitida pelo eg. Superior Tribunal de Justiça (STJ: 2ª Turma, AgRg no REsp 1423654/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 11/02/2014, DJe 18/02/2014; 2ª Turma, AGRESP 1423654, Relator Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 18/02/2014, e 2ª Turma, AGRESP 1241944, Relator Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJE 07/05/2012). 



    2. Os servidores “associados ao Sindicato dos Professores das Instituições Federais de Ensino Superior de Porto Alegre não podem ser prejudicados enquanto pendente o registro da alteração estatutária junto ao Ministério do Trabalho sob pena de violação ao direito de livre associação’, possuindo assim legitimidade ativa a entidade sindical para substituir em juízo a categoria profissional representada tanto na base territorial definida em seu respectivo registro como diante das alterações estatutárias já encaminhadas ao órgão competente para atualização de seu registro. 



    3. Os réus têm legitimidade para figurar no polo passivo da ação, porquanto detém personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira, e, nessa condição, respondem pelas demandas que envolvem os servidores públicos a si vinculados. Pelo mesmo motivo, desnecessária a formação de litisconsórcio com a União, uma vez que os efeitos da sentença repercutirão exclusivamente na sua esfera jurídica. 



    4. O entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, no que tange à hipótese em que o servidor público aposentado ou pensionista pretende a equiparação de proventos com vencimento de servidores da ativa, de que não incide a prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que anteceder o ajuizamento da ação. 



    5. A garantia constitucional da paridade entre ativos e inativos (art. 40, § 4º, da Constituição, redação original, e § 8º, redação anterior à EC n. 41/2003) assegura a irredutibilidade de remuneração e a concessão dos mesmos índices de revisão geral remuneratória, além de garantir quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade de mesmo nível, desde que baseados em critérios objetivos. 



    6. Aos professores inativos do EBTT, que se inativaram anteriormente à implantação do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal, pela Lei n. 12.772/2012, em 1º de março de 2013, e têm a garantia de paridade, é assegurado o direito ao enquadramento na carreira instituída pela Lei 12.772/2012, considerando o tempo de serviço na carreira de cada indivíduo.” (e-doc. 45, p. 21).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. Eis a ementa do julgado: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CPC. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. 



    1. São cabíveis embargos de declaração quando houver na decisão judicial a necessidade de se esclarecer obscuridade ou eliminar contradição ou para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (art. 1.022 CPC/15). Além dessas hipóteses, cabem para fins de prequestionamento, por construção jurisprudencial, como indicam as Súmulas 356 do STF e 98 do STJ. 



    2. No caso, não ocorreu nenhum dos vícios acima apontados e os embargos de declaração não se prestam para rediscutir matérias já apreciadas. O julgado ora embargado enfrentou a questão de forma clara e suficientemente fundamentada, expressamente reconhecendo a legitimidade ativa do Sindicato autor para representar os docentes substituídos, bem como o direito ao reenquadramento, considerado o critério objetivo de tempo de serviço para a promoção às Classes D II, D III e D IV, ao servidor público aposentado/pensionista, integrante da Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, que se inativou antes da edição da Lei n. 12.772/2012 e tem a garantia de paridade. 



    3. Quanto ao pedido de prequestionamento, ressalta-se que, a teor do artigo 1025 do Código de Processo Civil/2015, é suficiente a mera suscitação da matéria para se obter tal desiderato e não à expressa referência a dispositivos legais.” (e-doc. 51, p. 3).



    3. Nos recursos extraordinários, movidos pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul Rio Grandense (IFSUL) Rio Grandense (e-doc. 55), pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul do Rio Grande do Sul (IFRS) (e-doc. 57) e pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) (e-doc. 65), com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, os recorrentes alegam que no acórdão recorrido negou-se vigência ao disposto nos arts. 5º, incs. XXXVI e LV, 8º e 37, da Constituição, por não terem sido acolhidos os embargos de declaração.



    3.1. Argumentam existir omissão no acórdão, porquanto, os aclaratórios foram rejeitados sem sanar omissões relacionadas à legitimidade sindical, ato jurídico perfeito e direito adquirido e, por consequência, pedem a nulidade da decisão recorrida.



    3.2. Asseveram que o sindicato tem registro sindical de base municipal (Porto Alegre) e que por isso não poderia substituir docentes com domicílio funcional fora da capital, em face do requisito do art. 8º da Constituição (unicidade sindical) e do teor do enunciado nº 677 da Súmula do STF.



    3.3. Apontam violação ao ato jurídico perfeito e inexistência de direito adquirido. Afirmam que o reenquadramento pleiteado implicaria revisão do ato de aposentadoria e que não existe direito adquirido a regime jurídico.



    3.4. Aludem que as progressões e titulações já foram consideradas no momento da aposentação e que eventual readequação baseada na Lei nº 12.772, de 2012, implicaria utilização fracionada e indevida dos arts. 14 e 15, desconsiderando critérios subjetivos exigidos para ativos.



    4. Em contrarrazões, a parte recorrida afirma que incidem no caso os enunciados nº 279, nº 282, nº 283 e nº 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 68).



    É o relatório.



    Decido.   



    5. Os recursos não merecem prosperar.



    6. Quanto à alegação de violação ao art. 5º, incs. XXXVI e LV (coisa julgada, contraditório e ampla defesa), aponto que os recursos extraordinários não teriam chance de êxito. 



    6.1. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    7. No que se relaciona à suposta negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal, com requerimentos de nulidade das decisões, é de se ter em conta que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    7.1. Da leitura dos acórdãos (e-docs. 45 e 51), tem-se que as decisões, inclusive dos embargos de declaração, foram suficientemente fundamentadas, não se configurando a mencionada nulidade.



    8. Não merecem prosperar, ainda, as alegações de que o sindicato tem registro sindical de base municipal (Porto Alegre) e que por isso não poderia substituir docentes com domicílio funcional fora da capital, em face do requisito do art. 8º da Constituição (unicidade sindical) e do teor do enunciado nº 677 da Súmula do STF.



    8.1 Da simples leitura da ementa do acórdão, é de se ter em conta que a correta compreensão do Tribunal de que os servidores associados ao Sindicato dos Professores das Instituições Federais de Ensino Superior de Porto Alegre não podem ser prejudicados enquanto pendente o registro da alteração estatutária junto ao Ministério do Trabalho sob pena de violação ao direito de livre associação.



    8.2. A discussão envolve a comprovação de que a legitimidade ativa da entidade sindical para substituir em juízo a categoria profissional representada tanto na base territorial definida em seu respectivo registro como diante das alterações estatutárias já encaminhadas ao órgão competente para atualização de seu registro. Tal matéria de prova foi amplamente discutida nos autos. 



    9. Além dessa questão relacionada ao registro das alterações estatutárias, importa acrescentar que o debate relacionado ao enquadramento do servidores aposentados e a readequação baseada na Lei nº 12.772, de 2012, somente se daria pela análise do quadro fático constante dos autos e da citada norma infralegal de regência, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    10. Nesse sentido são os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Sindicato. Dissociação sindical. Registro de alteração estatutária. Ampliação da representação. Base territorial. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Conjunto probatório. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 



    1. São inadmissíveis, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte.



    2. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.521.674-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 25/06/2025, p. 02/07/2025). 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. DOCENTE. REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. ARTIGO 20, § 2º, DA LEI 12.772/2012. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FATOS E PROVAS. REVOLVIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (RE nº 1.520.307-AgR/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 28/03/2025, p. 04/04/2025).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REESTRUTURAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL. APLICAÇÃO DA PARIDADE AOS PROVENTOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 279 e 280 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.366.736-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux (Presidentes), Tribunal Pleno, j. 03/11/2021, p. 24/11/2021).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    12. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, nego seguimento aos recursos extraordinários, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, por tratar-se de ação civil pública, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.  



    Publique-se.  



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator